Tribunal: TJDFT
Processo: 0724069-74.2023.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Vistos, etc... Ao id. 64682878, o patrono de IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA. informa a renúncia aos poderes que lhe foram conferidos, requerendo a exclusão do cadastro de advogados. Defiro o pedido, porquanto comunicada a renúncia na forma do art. 112 do CPC. Registre-se que se mostra desnecessária a intimação para regularização da representação processual, visto que a renúncia foi devidamente comunicada à Outorgante, sendo seu ônus a constituição de novo advogado, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp n. 1.868.104/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, DJe de 17/8/2022). Exclua-se o nome do procurador NILSON JOSE FRANCO JUNIOR - OAB DF40298-A, e demais substabelecidos nos autos. Considerando que o processo está incluído na 38a sessão virtual, a ser realizada no período de 23/10 a 30/10, retire- se da pauta de julgamento e aguarde-se a constituição de novo procurador, no prazo de 10 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. I. Brasília, 22 de outubro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator